Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716211-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS AGRAVADO: MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto ao retorno do mandado de intimação da parte agravada MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, sem cumprimento (ID 50292387), a qual também não fora citada ainda no processo de origem. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator